Tribunal: TJES
Processo: 5001313-04.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001313-04.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO PUPIN DE CAMARGO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESVIO DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por AMARILDO PUPIN DE CAMARGO em face de BANCO BRADESCO S.A., em que narra a parte autora que sofreu cobrança indevida em seu cartão de crédito, mesmo após ter cancelado o serviço e, na sequência, teve seu nome indevidamente negativado.

Sobreveio sentença em ID. 14696481, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexigibilidade do débito cobrado na fatura de 16/07/2021 no valor de R$ 267,70 (duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) e na fatura de 16/08/2021 no valor de R$ 267,70 (duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos).

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença, intentando a fixação de indenização por danos morais.

A Ré não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, no caso dos autos, está configurada relação de consumo, em que a parte recorrente se enquadra no conceito de consumidor (CDC, art. 2º) e a parte recorrida no de fornecedor (CDC, art. 3º).

Nesse contexto, aplica-se o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, fundado na responsabilidade objetiva – tanto contratual quanto extracontratual –, que se assenta na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor impõem-lhe o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização da plataforma digital, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, a controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se verificar se a conduta da parte recorrida, consistente na manutenção de cobranças após o pedido de encerramento do serviço de cartão de crédito, é capaz de ensejar danos de ordem moral ao consumidor recorrente.

Não obstante as alegações da parte consumidora acerca de suposta negativação indevida, verifico, a partir da documentação constante dos autos, que tal anotação não se efetivou (ID 14696448 e 14696449).

Muito embora a mera cobrança indevida não seja suficiente, por si só, para ensejar o reconhecimento automático da existência de danos morais, no caso em análise impõe-se reconhecer a excepcionalidade da situação, na medida em que o recorrente não apenas suportou a cobrança, mas também despendeu tempo útil no encerramento da conta e na busca pela solução da indevida manutenção de cobrança de serviço já cancelado.

Com efeito, ainda que latente o direito do autor à devolução dos valores, este se viu compelido a ajuizar a presente demanda para ver resguardado o seu direito básico. Evidencia-se, assim, o desperdício de seu tempo útil, que foi desviado para solucionar problema criado exclusivamente pela desídia da instituição financeira, circunstância apta a caracterizar o dano extrapatrimonial.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para CONDENAR a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)